Tribunal: TJBA
Processo: 8024773-43.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024773-43.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: VALDEMIR BOMFIM

Advogado(s)
:
JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC C/C ART. 429, II DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória c/c Indenizatória, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito relativo a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, suspender os descontos em seu benefício previdenciário, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com compensação entre os valores devidos e os valores eventualmente creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado entre as partes; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram indevidos e geraram dano material e moral; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir está presente, sendo desnecessária a formulação de requerimento administrativo prévio para a caracterização da pretensão resistida, pois o litígio está claramente delimitado nos autos.

4. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do Tema 466 do STJ, cabendo-lhe adotar mecanismos eficazes para evitar fraudes na formalização de contratos bancários.

5. Quando o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário, a instituição financeira tem o ônus de provar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC, e da tese firmada no Tema 1061 do STJ.

6. O banco apelante, mesmo intimado para a produção de prova pericial, manifestou desinteresse, não comprovando a autenticidade do contrato nem a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

7. A ausência de comprovação da contratação válida e a realização de descontos no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito e ensejam responsabilidade civil do fornecedor, com dever de indenizar.

8. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. O desconto sobre verba de natureza alimentar, como aposentadoria, caracteriza abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, ensejando indenização por dano moral,
sendo que o valor arbitrado na origem,
de R$ 6.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta do réu e às consequências do ilícito, não se justificando sua redução.

10. A compensação entre os valores creditados e os valores devidos já foi corretamente determinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o dever de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor, inclusive mediante prova pericial, quando arguida falsidade.

2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação do vínculo contratual, configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor, impondo o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 429, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061).
STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 05.08.2020.
TJBA, ApCív 8000271-40.2016.805.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 14.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8024773-43.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e
VALDEMIR BOMFIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA